Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712297-89.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id 57340065) contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (id 57340066) que indeferiu o pedido de instauração do IDPJ da devedora, Puro Brilho - Lavagens e Polimento de Veículos Automotores Ltda., por julgar que não foram atendidos os pressupostos legais (CCB 50), porque insuficientes o simples encerramento irregular da PJ e a ausência de bens penhoráveis. Alega, em suma, que se trata de cumprimento de sentença quanto a honorários advocatícios de sucumbência, sem localização de bens em nome sociedade devedora – ainda que utilizados os sistemas postos à disposição do Juízo –, de modo que é lícito o redirecionamento da cobrança em desfavor do sócio, sobretudo porque a devedora possui capital social de R$ 105.000,00, a demonstrar a ocultação patrimonial. Sustenta que os pressupostos legais foram atendidos, porquanto, conforme o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a devedora possui inscrição ativa, a comprovar utilização abusiva da personalidade jurídica, com desvio de finalidade e confusão patrimonial. Argumenta que o encerramento irregular da PJ pode ser suficiente para a instauração do IDPJ, quando comprovado que objeta fraudar a lei, como no caso dos autos, especialmente porque a personalidade jurídica da devedora tem sido obstáculo ao adimplemento da dívida. Requer a antecipação da tutela, para instaurar o IDPJ, com ordem de bloqueio de valores em desfavor do sócio por meio do Sisbajud, Renajud e SREI, além do bloqueio das cotas sociais e bens da agravada. 2. Não constato, em princípio, o fumus boni juris. Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração – CPC 133 a 137. No mesmo sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DE INSTAURAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FASE PROCESSUAL. 1. A análise sobre a presença do abuso da personalidade, por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, nos termos do art. 50, do Código Civil, constitui o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser analisado após a instauração do contraditório, desde que suficientemente demonstrados os requisitos para o recebimento do incidente. 2. Estando o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suficiente fundamentado e instruído nos termos do art. 134, § 4o, do CPC, mostra-se prematura a sua rejeição liminar. 3. Agravo de instrumento provido. (ac 1365896, 4a T. Cível, Des. Arnoldo Camanho, 2021). Ou seja, para iniciar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, além da legitimidade, e o interesse da parte recorrente na medida é necessário a descrição de um fato que, em teoria, possa justificar a desconsideração da personalidade jurídica. O encerramento irregular da sociedade e a ausência de bens não constituem, em princípio, por si sós, motivos suficientes para instauração do incidente. 3. Posto isso, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 02/04/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator